Tribunal: TCU
Processo: 019.972/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Ceraze & Lima Ltda., de Juscelino Ceraze e de Sebastião de Souza Lima, como sócios-administradores, sob o valor original de R$ 160.820,94, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais transferidos no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 18/12/2012 a 15/6/2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor da Ceraze & Lima Ltda., além de Juscelino Ceraze e Sebastião de Souza Lima, como sócios-administradores, sob o valor original de R$ 160.820,94, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais transferidos no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB) durante o período de 18/12/2012 a 15/6/2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia da Ceraze & Lima Ltda., nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. rejeitar integralmente as alegações de defesa apresentadas por Juscelino Ceraze e Sebastião de Souza Lima; 9.3. julgar irregulares as contas da Ceraze & Lima Ltda., além de Juscelino Ceraze e Sebastião de Souza Lima, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", e 19, caput , 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 18/12/2012 26,73 30/12/2012 46,80 30/12/2012 26,73 19/02/2013 26,73 07/03/2013 46,80 14/03/2013 1.239,30 14/03/2013 1.122,66 14/03/2013 66,00 08/04/2013 2.658,00 08/04/2013 46,80 17/04/2013 1.500,93 31/05/2013 1.366,80 31/05/2013 1.881,63 04/06/2013 1.147,20 04/06/2013 1.866,24 04/06/2013 46,80 02/07/2013 2.792,55 02/07/2013 46,80 02/07/2013 1.657,26 25/07/2013 801,90 25/07/2013 3.793,50 25/07/2013 46,80 30/08/2013 4.320,00 30/08/2013 1.751,22 01/10/2013 4.204,35 02/10/2013 1.104,03 12/11/2013 1.829,79 12/11/2013 2.825,10 12/11/2013 46,80 09/12/2013 1.764,18 09/12/2013 4.906,65 09/12/2013 46,80 09/12/2013 10,80 30/12/2013 708,75 30/12/2013 4.977,60 30/12/2013 26,55 30/12/2013 10,80 07/02/2014 3.552,30 07/02/2014 10,80 28/02/2014 912,06 28/02/2014 2.292,30 05/03/2014 7.007,70 05/03/2014 10,80 16/04/2014 4.737,60 16/04/2014 1.837,89 16/04/2014 14,40 16/04/2014 10,80 12/05/2014 1.443,42 12/05/2014 4.294,95 12/05/2014 46,80 12/05/2014 10,80 02/06/2014 748,44 02/06/2014 1.574,10 02/06/2014 46,80 02/06/2014 53,46 02/06/2014 57,60 07/07/2014 2.956,50 07/07/2014 3.637,50 07/07/2014 46,80 31/07/2014 5.002,20 31/07/2014 10,80 01/08/2014 2.574,18 01/09/2014 4.391,10 01/09/2014 46,80 01/09/2014 63,00 09/09/2014 2.796,93 09/09/2014 26,73 01/10/2014 5.655,00 01/10/2014 19,20 01/10/2014 52,20 02/10/2014 1.840,32 02/10/2014 53,46 03/11/2014 4.642,80 03/11/2014 5,40 03/11/2014 2.988,09 28/11/2014 53,46 28/11/2014 912,06 01/12/2014 46,80 01/12/2014 2.401,05 01/12/2014 52,20 14/01/2015 1.929,42 14/01/2015 5.065,80 14/01/2015 46,80 14/01/2015 46,80 09/02/2015 3.163,20 09/02/2015 46,80 09/02/2015 3.021,30 03/03/2015 7.705,50 03/03/2015 2.123,01 02/04/2015 8.739,75 02/04/2015 1.256,31 05/05/2015 1.833,03 05/05/2015 4.502,70 12/06/2015 615,00 15/06/2015 999,54 9.4. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor, individualmente, de Ceraze & Lima Ltda., de Juscelino Ceraze e de Sebastião de Souza Lima, sob o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento das referidas dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.7. enviar cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penas cabíveis.